Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-27.1998.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001985-27.1998.8.11.0055
Recorrente BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido AFONSO DECANINI NETO E LUIS FERNANDO DECANINI,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 65763959 foi informado que “ (...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado está desacompanhado da respectiva GRU, impossibilitando a conferência e a certidão de pagamento”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o e 1.028 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII